Tribunal: TJMT
Processo: 0000336-24.2018.8.11.0088
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000336-24.2018.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ARIPUANA CALHAS E TELAS LTDA - CNPJ: 09.589.371/0001-25 (APELADO), JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - CPF: 531.318.511-04 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - CPF: 616.510.101-10 (ADVOGADO), DACIR BATTISTI - CPF: 368.614.569-34 (APELADO), CLEUNICE ARNUTI BATTISTI - CPF: 538.038.091-34 (APELADO), DACIR BATTISTI - CPF: 368.614.569-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUNICE ARNUTI BATTISTI - CPF: 538.038.091-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. COBRANÇA LÍCITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória movida em face de Aripuanã Calhas e Telas Ltda – ME, na qual foi declarada a constituição do título executivo judicial referente ao CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX nº 147.103.736, no valor de R$ 84.790,21, e reconhecida a abusividade da cobrança de comissão de permanência cumulada com juros. O apelante sustenta que a comissão de permanência foi aplicada em substituição aos encargos de normalidade, sem cumulação indevida, requerendo a correção do valor do débito para R$ 166.343,24.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança da comissão de permanência no contrato bancário configura abusividade quando aplicada em substituição aos encargos de normalidade, sem cumulação com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária ou multa contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A comissão de permanência é admitida nos contratos bancários desde que observados os limites estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme as Súmulas nº 30, 294, 296 e 472, ou seja, desde que não seja cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual.

4.

No caso concreto, a cláusula contratual estabeleceu a comissão de permanência como substitutiva dos encargos de normalidade, não havendo previsão de cumulação com outros encargos moratórios, o que afasta a alegação de abusividade.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ admite a cobrança da comissão de permanência dentro dos limites contratados e respeitando os parâmetros da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

6.

Assim, verifica-se que a sentença equivocadamente considerou abusiva a cobrança da comissão de permanência, motivo pelo qual o recurso deve ser provido para afastar essa restrição e reconhecer a legalidade da cobrança nos moldes contratados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança da comissão de permanência nos contratos bancários é lícita desde que não seja cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios ou multa contratual.

2.

A pactuação da comissão de permanência como substitutiva dos encargos de normalidade não configura abusividade, desde que respeitados os limites da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 702, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 30, 294, 296 e 472; STJ, REsp nº 1.061.530/RS; STJ, AgRg no REsp nº 114241/SP; TJ-MG, AC nº 10447170000668001, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 02.07.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT que, nos autos da Ação Monitória, movida em face de Aripuanã Calhas e Telas Ltda – ME, declarou constituído o título executivo judicial do crédito constante no CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX sob nº 147.103.736, no valor de R$ 84.790,21 (oitenta e quatro mil setecentos e noventa reais e vinte e um centavos). Além disso, reconheceu a abusividade da cobrança de juros com a comissão de permanência.

O Apelante recorre, sustentando em síntese, que não houve cumulação de juros e comissão de permanência, pois esta teria sido aplicada em substituição aos encargos de normalidade.

Afirma que a sentença alterou indevidamente os parâmetros contratuais e que houve erro de cálculo, pois o valor correto do débito deveria ser de R$ 166.343,24, atualizado conforme os encargos contratuais.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT que, nos autos da Ação Monitória, movida em face de Aripuanã Calhas e Telas Ltda – ME, declarou constituído o título executivo judicial do crédito constante no CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX sob nº 147.103.736, no valor de R$ 84.790,21 (oitenta e quatro mil setecentos e noventa reais e vinte e um centavos) e reconheceu a abusividade da cobrança de juros com a comissão de permanência.

Denota-se dos autos que Banco do Brasil S.A ajuizou a sobredita ação em face de Aripuanã Calhas e Telas Ltda – ME, visando à declaração de constituição do título executivo, consubstanciado no Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex sob nº 147.103.736, no valor inicial de R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais), com vencimento inicial avençado para 30/12/2016.

A Requerida apresentou Embargos a Monitória, alegando pagamento parcial dos valores devidos, bem como sustentando abusividade da cobrança de juros acima da taxa média de mercado.

Afirmou ainda que a cobrança de comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios, nem com correção monetária, argumentando que não foi sequer pactuada, mas foi cobrada conforme consta dos extratos.

Após o regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença nos seguintes termos:

“[...]Quanto à alegação de cobrança de juros abusivos, afirma a embargante que muito mais do que abusivas, as taxas de juros cobradas são inarredavelmente usurárias e criminosas, porém, não informa qual a porcentagem em que tais juros estão sendo cobrados.

Sobre o tema, importante mencionar que de acordo com a Súmula nº 596, do Supremo Tribunal Federal, as instituições financeiras não se subordinam aos preceitos da Lei da Usura.

E a Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Assim, salvo em situações excepcionais, em que haja evidente abusividade, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados pelas instituições financeiras.

Verifico que a taxa de juros estipulada no contrato – cláusula sétima, (página 41, fl.4, id. 82864637) foi de 3, 021% ao mês, sendo equivalente à taxa efetiva de 42,95% ao ano.

A abusividade se dá quando os juros ultrapassem 50% da taxa média mensal praticada no mercado conforme tabelas divulgadas pelo BACEN.

No caso, não há qualquer indício de que a taxa de juros pactuada esteja substancialmente discrepante da porcentagem média aplicada pelo mercado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS, indicou os parâmetros para a análise da legalidade das taxas de juros praticadas: [...]

Assim, de acordo com decisão do STJ, a limitação da taxa de juros remuneratórios depende da demonstração de abuso, configurado com a cobrança muito superior à média dos preços praticados no mercado, o que não é o caso da hipótese posta nos autos.

A embargante não se desincumbiu do seu ônus de provar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do exequente (art. 373, II, do CPC), ou seja, não demonstrou a cobrança acima da taxa média de mercado.

Ocorre, porém, que há cobrança de comissão de permanência.

Afirma a instituição exequente que é lícita a cobrança da comissão de permanência a título de juros compensatórios, cumulada com juros moratórios, por força do disposto na resolução nº. 1.129 do Banco Central do Brasil.

Todavia, não existe ilegalidade na cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com outras verbas.

Conforme orientação do STJ, é lícita a cobrança da comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual. (AgRg no REsp 114241/SP - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma - Dje 18/10/2011).

Desta festa, com razão a embargante ao alegar excesso na cobrança, eis que o juro, ainda que não tenha eventualmente superado de modo desproporcional a taxa média de mercado, o que permitira sua cobrança, não pode ser cumulado com a comissão de permanência.

Impõe-se, portanto, a procedência parcial da pretensão exposta pela exequente para constituição do crédito no valor de R$ 84.790,21 (oitenta e quatro mil setecentos e noventa reais e vinte e um centavos), referente ao CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX sob nº 147.103.736.

III- DISPOSITIVO

Diante do exposto, reconheço a abusividade da cumulação de juros com a comissão de permanência, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão exposta e, com amparo no art. 702, § 8º, do Código de Processo Civil, declaro constituído título executivo judicial do crédito constante no CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX sob nº 147.103.736, no valor de R$ 84.790,21 (oitenta e quatro mil setecentos e noventa reais e vinte e um centavos). [...]”

Como visto, a pretensão recursal cinge-se na pretensão de afastar a suposta abusividade da cobrança dos encargos contratuais, ao argumento de que não teria havido cumulação de juros e comissão de permanência, pois esta teria sido aplicada em substituição aos encargos de normalidade. Além disso, requer a correção do valor do débito para R$ 166.343,24, atualizado conforme os encargos contratuais.

Sabe-se que a cobrança de comissão de permanência é lícita após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média de juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa contratada para o período da normalidade, o que não pode ser cumulada com correção monetária, multa contratual, juros remuneratórios e moratórios, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ, in verbis:

“Súmula nº 30. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“Súmula nº 294. Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“Súmula nº 296. Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula nº 472. A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Portanto, a comissão de permanência é lícita, desde que não seja cumulada com os demais encargos.

Dito isso, verifica-se que o contrato firmado entre as partes não previu a comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios (ID. Num. 268387299 - Pág. 42) Veja-se:

NONA – INADIMPLMENTO – EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO LEGAL OU CONVENCIONAL, OU NO CASO DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA OPERAÇÃO, A PARTIR DO INADIMPLEMENTO E SOBRE OS VALROES INADIMPLIDOS, SERÁ EXIGIDA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA A TAXA DE MERCADO DO DIA DO PAGAMENTO, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 1.129 DE 15.05.86, DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, EM SUBSTITUIÇÃO AOS ENCARGOS DE NORMALIDADE PACTUADO. REFERIDA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA SERÁ CALCULADA DIARIAMENTE, DEBITADA E EXIGIDA NOS PAGAMENTOS PARCIAIS E NA LIQUIDAÇÃO DO SALDO DEVEDOR INADIMPLIDO.

Portanto, verifica-se que a comissão de permanência pactuada não cumulou com demais encargos, mas somente, substituiu os encargos de normalidade, em caso de inadimplemento, o que não se caracteriza como cobrança abusiva.

Ademais, nesse sentido o entendimento dos Tribunais. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX - EXCESSO DE COBRANÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - LIMITAÇÃO E CAPITALIZAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANCÊNCIA. A parte não detém o direito amplo e irrestrito de produzir qualquer tipo de prova, pois o direito à demonstração de algo está ligado à utilidade (art. 370 do CPC/15), pena de o processo perder-se frente às medidas protelatórias. Os contratos bancários estão sujeitos à revisão judicial de acordo com o CDC, mediante impugnação específica e demonstração de abusividade ou de ilegalidade em suas cláusulas (STJ, súm . 297 e 381; CDC, art. 51, § 1º). As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação dos juros previstas na Lei de Usura (STF, súm. 596) . Além disso, "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade" (STJ, súm. 382). Admite-se a capitalização mensal de juros expressamente prevista em contratos posteriores a 31/03/2000, sendo que a contratação se comprova pela estipulação da taxa anual em percentual superior ao duodécuplo da mensal (STJ, súm. 539 e 541, temas 246, 247 e 953) .
Para o caso de mora, admite-se a incidência da comissão de permanência, limitada à soma dos juros remuneratórios limitados à taxa contratada para o período de normalidade, juros moratórios de 1% e multa de 2%
(STJ, REsp n. 1063343/RS). (TJ-MG - AC: 10447170000668001 MG, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 12/07/2019)

Desse modo, com razão o Apelante.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, afastando a abusividade da cobrança da comissão de permanência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025